Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-94.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005884-94.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ONILDO APARECIDO PALHARI - CPF: 047.277.039-04 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), VERALUCIA COLOMBO PALHARI - CPF: 536.551.501-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MUNICÍPIO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6
o
, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DOAÇÃO SEM ÔNUS – FRAUDE COMPROVADA – ATO ILÍCITO INCONTROVERSO – ABALO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESPROVIMENTO.

A responsabilidade civil do Estado pressupõe, necessariamente, a comprovação do dano suportado, e que este esteja relacionado, direta e imediatamente, com a ação ou a omissão do agente público.

Não obstante seja incontroversa a prática de ato ilícito pelo ente público municipal, já que se apropriou de parte de imóvel, por meio de fraude, não há falar no dever de indenizar a parte autora, já que não houve demonstração do abalo sofrido e o dano moral não é decorrência lógica da desapropriação indireta.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Onildo Aparecido Palhari e Veralúcia Colombo Palhari, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta c/c Indenização por Dano Moral, por eles proposta, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização, a título de desapropriação da área de sua propriedade, no valor de R$ 39.273,00 (trinta e nove mil, duzentos e setenta e três reais) (id. 65735135, págs. 01/05).

Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando que a fraude perpetrada pelo Recorrido, no sentido de afirmar que houve doação de parte do imóvel de sua propriedade, para o prolongamento da Rua La Paz, fez nascer o direito à indenização por danos morais.

Aduzem que jamais doaram fração do imóvel para o ente público Apelado, e que a perda de bem de grande valor afetivo causa dano moral, principalmente, porque a perda deu-se de forma fraudulenta.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 65735143, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Mauro Delfino César, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 66856979, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Onildo Aparecido Palhari e Veralúcia Colombo Palhari, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta c/c Indenização por Dano Moral, por eles proposta, julgou procedente, em parte, o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Onildo Aparecido Palhari e Veralúcia Colombo Palhari propuseram a Ação de Desapropriação Indireta c/c Indenização por Dano Moral, contra o Município de Sorriso, sustentando que são proprietários do lote urbano n. 08-2-A-1, Quadra 01, com área total de 1.274,10m
2
, localizado no bairro Jardim América, que faz divisa, na extensão de 74,10m
2
com a Rua La Paz.

Salientaram, na inicial, que, no ano de 2017, tomaram conhecimento de que fração do seu lote – 74,10m
2
– havia sido asfaltado pelo Município Requerido, sem prévia autorização dos proprietários.

Aduziram, ainda, que, após notificarem o Requerido, tomaram ciência de que parte do seu imóvel teria sido doada, sem ônus em favor do réu, posteriormente convertida na Lei n. 2.275/2013.

Narraram que, embora sancionada a referida lei que conferiu a doação de parte do imóvel ao município de Sorriso/MT, o IPTU do imóvel está sendo cobrado em sua área total.

Defenderam o pagamento de indenização pela desapropriação de parte do seu imóvel e ainda por dano moral.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, em parte, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização a título de desapropriação da área de 74,10m2;, da Rua La Paz, Quadra 01, Lote 8-2-A-1, Bairro Jardim América, matrícula n° 21.408 do CRI de Sorriso/MT, no valor de R$ 39.273,00 (trinta e nove mil, duzentos e setenta e três reais), com correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 0,5% a.m. a partir da citação válida, nos termos da Lei no 11.960/2009 que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, Onildo Aparecido Palhari e Veralúcia Colombo Palhari interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível, no que tange ao dano moral.

O cerne do Apelo é verificar se os Recorrentes comprovaram, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a condenação do ente público municipal ao pagamento de indenização por dano moral.

De início, cumpre assinalar que, em se tratando de Ação Indenizatória, movida contra a Administração Pública Municipal, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

E noutro trecho, elucida, com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o
eventus damni
e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (
In
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896 e 900).

A expressão agente foi assim comentada por Hely Lopes Meirelles:

A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório.
O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público.
(
In
Direito Administrativo Brasileiro, 30a edição, Malheiros Editores). (Negritei).

Tem-se, assim, à luz de tais digressões que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo, para o evento. Não o provando, responde, civilmente, pelos danos provocados por seus agentes.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a pretensão indenizatória se apoia no fato de o Recorrido ter se apropriado, de forma ilegal, de fração do imóvel dos Recorrentes.

A conduta ilícita do Apelado é incontroversa, já que fraudou a doação parcial do imóvel de propriedade dos Apelantes, editando, inclusive, a Lei Municipal n. 2.275/2013, em que foi autorizado a receber em doação, sem ônus, tal área.

Entrementes, entendo que se encontra ausente o pressuposto da prova do dano moral alegado, já que inexiste qualquer demonstração de que o bem tinha valor afetivo para os Apelantes.

Com efeito, os elementos probatórios não demonstraram que os Recorrentes tiveram a sua honra e imagem violadas, bem assim que sofreram abalos psicológicos com a perda de fração do imóvel.

Frise-se que os Apelantes, embora proprietários do imóvel, somente descobriram que parte dele havia sido apropriada pelo Município de Sorriso, quando já havia sido concluído o asfalto na rua, o que reforça o entendimento de que aquele bem não possuía “grande valor de afeição para seus donos”.

Ademais, é sabido que o dano moral não é decorrência lógica da desapropriação indireta, sendo necessário que haja a demonstração do preenchimento dos pressupostos exigidos.

Não desconheço que as idas e vindas à Prefeitura de Sorriso, com vistas a resolver a questão, trouxeram dissabores aos Apelantes, mas são insuficientes para justificar a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Nessa esteira, ainda que a ilicitude do agir do Município de Sorriso seja manifesta, em vista de não haver a comprovação do dano, pressuposto necessário à condenação ao pagamento da indenização por dano moral, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

DESAPROPRIAÇÃO

INDIRETA

–
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
–

ABERTURA DE VIA PÚBLICA NO IMÓVEL DA AUTORA, SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL
–
JUSTA INDENIZAÇÃO
–

DANO

MORAL

NÃO

COMPROVADO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. (...).

2.
Dano

moral

não

comprovado
. Nada obstante as alegações da autora acerca do constrangimento sofrido, nada há de elementos para
comprová
-las,
não
sendo o
dano

moral
, no caso, decorrência lógica da
desapropriação

indireta
.

3. (...). (Apelação Cível, n. 70041666306, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 21-03-2013). (Negritei).

O artigo 85, §11, do CPC, assim dispõe:

§ 11 -
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento. (Destaquei).

É cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Em vista de o Apelo, interposto pelos Recorrentes ter sido desprovido e, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 3% (três por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Onildo Aparecido Palhari e Veralúcia Colombo Palhari, mantendo inalterada a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular para 13% (treze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021